Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (processo no 0705090-47.2022.8.07.0020) ajuizada por BIANCA BEATRIZ BARROS DE ALMEIDA, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por BIANCA BEATRIZ BARRO (CPF: 012.348.161-99), representada por seu padrasto RAFAEL DOMINGOS DE MORAIS, objetivando que a parte requerida ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (CNPJ: 37.135.365/0001-33), proceda a sua internação em leito de UTI, no Hospital Santa Marta para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Em 28/03/2022 (nesta data), a autora foi atendida no Pronto Socorro do Hospital Santa Marta em decorrência de tentativa de autoextermínio. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, conforme relatório médico assinado pela Dra Ana Cláudia Cunha, CRM-DF 29357, o qual relata grave estado de saúde do autor. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). RAFAEL DOMINGOS DE MORAIS, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a sociedade empresária seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, trata-se de tentativa de autoextermínio. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação da autora em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que não houve negativa de internação, mas autorização de acompanhamento do paciente nas 12 primeiras horas, em razão da carência contratual. Defende que, ultrapassado o prazo de 12 horas, ou quando verificada a necessidade de internação, cessa a responsabilidade financeira da operadora. Destaca a legalidade de sua conduta frente à previsão constante da Lei no 9.656/1998 (artigo 12, V, “c”) e da Resolução CONSU no 13/1998 (artigo 2o). Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão combatida e, no mérito, a reforma do r. decisum (ID no 34590727). Preparo ao ID no 34590744 e 34590745. É a suma dos fatos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ocorre que a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Feitas tais considerações, entendo que, sob o juízo da cognição sumária, há justificativa hábil para o deferimento do pleito da agravante. Verifica-se pelos fatos descritos dos relatórios médicos acostados aos autos que a indicação de internação em UTI teve como objetivo recuperar a saúde da agravada, após tentativa de auto extermínio mediante a ingestão de 10 cartelas de comprimidos, revelando-se como situação de urgência/emergência. Nessas situações, a Lei no 9.656/98 é bem clara no sentido de que a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, na linha do disposto nos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98, a seguir transcritos: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [...]" Ademais, a limitação de atendimento em caso de urgência carece de amparo legal, além de contrariar a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (Enunciado no 302 da Súmula). No mesmo sentido, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, senão veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ARTIGO 35-C, INCISO I DO DA LEI FEDERAL 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. ARTIGO 12, INCISO V, ALÍNEA "C" DA LEI FEDERAL 9.656/98. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ATENDIMENTO ÀQUELES QUE CUMPREM PRAZO DE CARÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA 302 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a agravada deu entrada no hospital apresentando risco de vida, necessitando de internação de urgência/emergência. Assim, trata-se de internação/procedimento de emergência, os quais devem ser autorizados pela agravante. 2. A cobertura para internação hospitalar, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas - artigo 12, inciso V, alínea "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 3. No que se refere à limitação temporal do atendimento àqueles que cumprem prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, Enunciado de Súmula 302, de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1239848, 07007015020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Verifica-se, pois, que o MM. Juiz de primeiro grau bem analisou os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em favor da parte agravada, ainda que em detrimento da ora agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator